Tribunal: TJMT
Processo: 0002191-06.2012.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002191-06.2012.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR - CPF: 043.696.661-12 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVO DESBESSEL - CPF: 524.622.429-53 (APELADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NELY VAZ DESBESSEL - CPF: 773.721.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECXSANDRA KARLLA CANDIDA SANTOS DESBESSEL - CPF: 482.193.475-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI SCHMIDT - CPF: 626.976.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – CONTAGEM DE PRAZO – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILILDADE - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso mediante certificação do Gestor Judiciário nos autos de origem, e evidenciado que no período compreendido entre a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico e a interposição do recurso ultrapassou o prazo legal previsto no art. 1003, § 5º do CPC, a preliminar apontada pelos apelados deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002191-06.2012.8.11.0005

APELANTE:

NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR

APELADOS:

IVO DESBESSEL e NELY VAZ DESBESSEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NESTOR LUIZ PETRY JUNIOR
(Id 131589731)
pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MMº Juiz da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino,
Dr.
André Luciano Costa Gahyva
, que nos autos de execução de título extrajudicial nº.
0002191-06.2012.8. 11.0005, ao reconhecer preclusa discussão acerca do valor atualizado da dívida, bem como a ocorrência do adimplemento do débito, julgou extinta a execução e o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Em suas
razões recursais
(Id 131589731), o apelante informa que por intermédio de instrumento público, firmou cessão de crédito no ano de 2019 com o credor originário (Banco do Brasil), no importe de R$892.000,00 (oitocentos e noventa e dois mil reais), acrescidos dos honorários de sucumbência no valor de R$62.490,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa reais), totalizando
R$954.440,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta reais).

Aduz que se habilitou no processo, sendo deferida pelo juízo
a quo
a alteração do polo ativo da ação, tendo apresentado
o valor atualizado do débito no importe de R$2.129.925,55 (dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), bem como o valor de R$425.985,11 (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e onze centavos) a título de honorários advocatícios de sucumbência, perfazendo o total de R$2.555.910,66 (dois milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e dez reais e sessenta e seis centavos).

Assevera que na
Escritura Pública consta o saldo contratual transferido pelo cedente Banco do Brasil ao cessionário (apelante), no valor total de R$2.129.925,55
(dois milhões, cento e vinte e nove mil, novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Argumenta o recorrente que
uma dívida no importe de R$368.852,30 (trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos), após 10 anos sem quitação, não há como perfazer o valor de R$408.372,11 (quatrocentos e oito mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos) em 23/09/2019.

Para fins de prequestionamento, menciona as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, e 86, 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.

A par desses argumentos, requer o recebimento e provimento recursal, para que
“o valor homologado seja recalculado e
reformada a r. sentença com a intimação para que os Executados paguem o valor integral da presente execução”
(sic).

Nas
contrarrazões
(Id 131589740),
os apelados
aduzem preliminares acerca de duas intempestividades, a primeira ao argumento de que a
certidão de 17/03/2022 (Id 79883915) certifica inércia do apelante em relação à decisão de Id 72806056, onde o juízo
a quo

“reafirmou o valor da execução e seu índice de atualização monetária já fixada na respeitável decisão (Id 42837974)”
(sic).

A segunda alegação de intempestividade diz respeito ao prazo recursal em desfavor da sentença de extinção da ação com julgamento de mérito (Id 82333801), ao argumento de que foi a termo em 13/05/2022 e a “apelação é intempestiva”, como se vê na certidão de 18/05/2022 (Id 85270357).

Os apelados invocam as sanções decorrentes da litigância de má-fé mediante a assertiva de interposição de recurso
“com intuito manifestamente protelatório e alteração da verdade dos fatos”
, assim como pugnam pela da aplicação da multa do art. 940 do código civil
“por demanda por dívida já paga”
(sic).

No mérito, asseveram que todas as alegações do apelante
“foram enfrentadas diversas vezes pelo Excelentíssimo Magistrado de Instância Singela e estão cobertas pelo manto da preclusão temporal”
(sic).

Alegam que embora não tenham sido fixados os honorários de sucumbência em primeiro grau de jurisdição, postulam que os mesmos sejam arbitrados neste apelo, diante do trabalho técnico realizado.

Requerem, assim, o desprovimento do presente recurso de apelação, o acolhimento das preliminares de intempestividade, a condenação em litigância de má-fé, aplicação de multa decorrente de demanda “por dívida já paga”. Para fins de prequestionamento, mencionam os artigos 1003, §5º, 507, 80, incisos II, III e VII, todos do Código de Processo Civil e art. 940 do Código Civil.

Preparo recursal recolhido (Id 131666662).

É o breve relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso apelatório não ultrapassa a barreira do requisito de admissibilidade.

Em sede de contrarrazões, os apelados arguiram a intempestividade do recurso
e requereram o seu não conhecimento
.

O Código de Processo Civil, no art. 932, inciso III, permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nos autos de origem, foi certificado pela Sra. Gestora Judiciária a intempestividade do recurso de apelação interposto, conforme teor da certidão (Id 85270357):

“Certidão

Processo
: 0002191-06.2012.8.11.0005;
Valor causa
: R$ 463.050,15;
Tipo
: Cível;
Espécie
: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Cédula de Crédito Rural];
Recuperando
: Sim/Não -
Urgente
: Sim/Não -
Pode cumprir fora do expediente
: Sim/Não.

Certifico que torno sem efeito a certidão de tempestividade do Recurso ID 85209323, tendo em vista que a sentença foi disponibilizada em 19.04.2022 e publicada em 20.04.2022, DJE Ed. 11202. Certifico ainda, que o Recurso de Apelação interposto é intempestivo.

DIAMANTINO, 18 de maio de 2022

DEBORA CRISTINA CAMPOS DE OLIVEIRA

Gestor(a) Judiciário(a)”

Dos autos de origem nº. 0002191-06.2012.8.11. 0005, tem-se que a sentença proferida na data de
13/04/2022
(Id 82333801 – quarta-feira), lançada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Mato Grosso de 19/04/2022 (terça-feira) – página 835, edição nº. 11202, publicado no dia 20/04/2022 (quarta-feira).

Imperioso ressaltar as regras inerentes a contagem de prazo conforme estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

(...)

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;”

No caso concreto, como acima mensurado, a sentença foi disponibilizada no DJE nº. 11202 de 19/04/2022 e publicado em 20/04/2022. Não havendo contagem de prazo nos dias 21 e 22 de abril (feriado de Tiradentes), o prazo se iniciou no primeiro dia útil posterior à publicação, ou seja, 25/04/2022 (segunda-feira) e findou-se dia 13/05/2022 (sexta-feira). Ocorre que o apelante interpôs recurso somente no dia 16/05/2022 (segunda-feira), quando já escoado o prazo, o que deixa evidente a sua intempestividade.

Oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao julgar caso absolutamente análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO À DESTEMPO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – NÃO CONHECIMENTO
. 1 - O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias, contados do primeiro dia subsequentes à publicação da sentença no diário de justiça eletrônica. 2 - Sabendo que a publicação da sentença se deu dia 05/02/2020 e não houve contagem de prazo nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro diante do feriado do carnaval, o prazo se iniciou no dia posterior a publicação (06/02/2020) e findou-se dia 02/03/2020. Ocorre que o apelante interpôs seu recurso somente no dia 03/03/2020, quando já escoado o prazo, o que deixa evidente a sua intempestividade.”
(AGR: 10160399020168110041 TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 30/06/2020)

Em complemento, destaco que a intempestividade, por tratar-se de um requisito de admissibilidade, é um vício insanável, a não acarretar ofensa ao art. 10 do CPC/15, que, em suma, veda a prolação de decisão surpresa, também conhecida como ‘decisão de terceira via’. E digo isso amparada em pacífico entendimento da Corte Superior em casos análogos. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
. ACÓRDÃO QUE, EM APELAÇÃO, DECLAROU A INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO DECORRENTE DE FATOS NOVOS.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais com o argumento de que os réus, ora recorridos, são herdeiros de um vereador, já falecido, do município de Juramento, que, no exercício do cargo, recebeu indevidamente, no ano de 1991, a importância de R$ 8.026,82 (oito mil, vinte e seis reais e oitenta e dois centavos) atualizada até outubro de 2011. Como, na partilha dos bens deixados pelo falecido, cada um recebeu a importância de R$ 34.836,10 (trinta e quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), ficam obrigados a devolver o que foi recebido indevidamente pelo autor da herança, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. A sentença julgou procedente o pedido. Por sua vez, o Tribunal de origem julgou "prejudicado o recurso voluntário, para cassar a sentença e, dar pela nulidade do processo desde o início, em face da inépcia da petição inicial, nos termos do art. 295, I, § único, I e II, do anterior ou art. 330, § 1°, I e III, do novo Código de Processo Civil." (grifos no original).

3. Cinge-se a controvérsia a discutir a violação do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a chamada "decisão-surpresa", pois, no entender da parte recorrente, o Tribunal a quo não poderia ter declarado a inépcia da inicial antes de ter-lhe facultado manifestar-se sobre esse fundamento legal, uma vez que a questão ainda não havia sido discutida nos autos.

4. O art. 10 do CPC/2015 deve ser interpretado cum grano salis e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa, à luz do princípio da não surpresa. Nesse sentido, "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure." (AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018).

5. Cita-se precedentes do STJ sobre o tema: "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo."
(AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assussete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 25.9.2019); "Contudo, a norma do art. 10 do CPC/2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.
4. A jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso especial.

[...] 7. Como nos casos em que não se reconhece violação do princípio da não surpresa na declaração de algum óbice de recurso especial, na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierárquica antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.' (AgInt no RMS 61732/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)"; "Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação." (REsp 1.755.266/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20.11.2018).

6. Sob outra perspectiva, a dos fatos, citam-se os precedentes que seguem: "O princípio da 'não surpresa', constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos (AgInt no AREsp 1.359.921/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/11/2019)". (AgInt no REsp 1.833.449/PB, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.2.2020); "Não fere o princípio da não surpresa o acórdão que, para fundamentar a aplicação do direito à espécie, enfrenta a natureza jurídica de contrato cujos elementos essenciais, além de não serem incontroversos, foram descritos pela própria parte embargante". (EDcl no REsp 1.676.623/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellize, Terceira Turma, DJe de 21.2.2019) 7. Recurso Especial não provido.”
(REsp n. 1.781.459/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 21/8/2020.)

Portanto, sendo extemporâneo, ausente o pressuposto objetivo para a sua admissibilidade e processamento, razão pela qual
,
acolho
a preliminar de intempestividade arguida pelos apelados em sede de contrarrazões (Id 86788433).

Quanto ao pedido dos apelados para
condenação dos recorrentes em má-fé, imperioso ressaltar que o art. 940 do Código
Civil busca preservar a boa-fé nas relações jurídicas e, para tanto, responsabiliza civilmente aquele que, por meio de ação judicial, busca receber valores já quitados ou maiores do que o efetivamente devido.

Dessa forma, referido dispositivo legal impõe à parte demandante a obrigação de pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado (na hipótese de valores já quitados) ou o equivalente daquilo que indevidamente exigiu (na situação de cobrar valor maior que o devido).

A propósito, confira-se:

“Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga
, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,
ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.

Porém, para incidência da mencionada norma punitiva, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a “cobrança indevida”.

Essa necessidade da comprovação da má-fé decorre, sobretudo, da concepção de que o art. 940 do Código Civil representa verdadeiro caso de abuso de direito.

Desse modo, partindo-se de uma concepção subjetiva de abuso de direito, tem-se que para sua configuração é necessário a ocorrência de um ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia ou má-fé pelo titular de um direito.

Portanto, para a incidência da norma do art. 940 do Código Civil a presença de má-fé do titular do crédito se reveste de elemento indispensável.

No presente caso, não se está comprovada a má-fé do apelante, sobretudo porque sustentou sua tese de crédito nos autos decorrente da atualização do valor correspondente ao objeto da cessão, mediante a apresentação de demonstrativos de cálculos e documentos a amparar o valor pleiteado.

Oportuno entendimento jurisprudencial desta Terceira Câmara de Direito privado do e. TJMT ao apreciar matéria assemelhada:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA QUITADA – PRELIMINARES FIRMADAS EM CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL - REJEITADAS – MÉRITO -
PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para sua alteração. A pretensão posta no recurso está dentro dos limites objetivos da lide, de modo que não há inovação recursal.
Para a aplicação do disposto no artigo 940 do novo Código Civil torna-se necessária a comprovação da má-fé do credor em exigir quantia já quitada pelo devedor
. Diante do reconhecimento pela parte credora, após a oposição dos embargos à execução, de que o valor cobrado já havia sido pago, reconhece-se a sua boa-fé processual. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido.
(AC: 00025632420158110045 TJMT, Vice-Presidência, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/04/2020, Publicação: 17/06/2020)

Não comprovado nos autos
ocorrência de ato ilícito, praticado dolosamente, com malícia, não se pode considerar má-fé
com base apenas na improcedência do pleito.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação aforado por Nestor Luiz Petry Junior
(Id 85048386),
haja vista sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022